Tribunal: TRF3
Processo: 0005223-68.2015.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
71/236)

0005223-68.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:11/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79800

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/03/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSUAL PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI No 8.069/90. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 241-A DO ECA: PENA-BASE MAJORADA. CULPABILIDADE MAIS ACENTUADA. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). ART. 241-B DO ECA: PENA-BASE E DE MULTA REDUZIDAS NO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. APELAÇÃO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE.

1. Materialidade, autoria e dolo demonstrados no tocante aos crimes dos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Na hipótese em que haja prova da disponibilização de todo o material com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, o agente somente responderá pelo artigo 241-A do ECA, mas caso se prove que mesmo com a exclusão do conteúdo compartilhado ainda resta material pornográfico armazenado, ao agente será imputado também o crime do art. 241-B do ECA. Princípio da consunção afastado.

3. Dosimetria. Art. 241-A do ECA. Majoração da pena-base devido à grande quantidade de materiais compartilhados com outros usuários pedófilos, tornando a sua culpabilidade mais acentuada.

4. Reconhecimento do aumento em decorrência da continuidade delitiva (CP, art. 71) aplicada ao delito do art. 241-A do ECA (compartilhamento).

5. Dosimetria. Art. 241-B do ECA. A quantidade de material armazenada não se mostra apta a majorar a pena-base acima do mínimo legal.

6. A continuidade delitiva só deve ter seu reconhecimento quanto ao delito do art. 241-A do ECA. Isso porque o crime de armazenamento (ECA, art. 241-B), por sua própria estrutura e natureza, é crime único de natureza permanente.

7. Com o redimensionamento da pena, mantido o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b) e a inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

8. Apelação do MPF parcialmente provida. Recurso da defesa provido em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, pelo voto médio, dar parcial provimento à apelação do MPF para majorar a pena-base do crime do art. 241-A da Lei no 8.069/90, por fundamentação diversa, qual seja, culpabilidade mais acentuada pela grande quantidade de arquivos infanto-juvenil disponibilizados a outros usuários, e aplicar o aumento da continuidade delitiva a prática desse delito (compartilhamento), e dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base no mínimo legal no que toca a prática dos delitos dos art. 241-A e 241-B do ECA (armazenamento), do que resulta a pena total definitiva do réu Gilmar Ribeiro da Silva em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, regime inicial semiaberto, e fixar proporcionalmente a pena de multa em 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.